Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709055-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EXECUTADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, DANIELLA MARQUES LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER em desfavor de AILTON AGUIAR BARBOSA e DANIELLA MARQUES LEÃO. O processo ficou parado por mais de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte autora. Intimada pessoalmente a impulsionar o feito, bem como seu patrono (ID 20926639), sob pena de extinção, o prazo transcorreu in albis (ID 22763337). Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, § 1o, do CPC. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Após, remetam os autos ao arquivo. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 14:19:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator